Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717601-08.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BRUNA GONÇALVES RODRIGUES AGRAVADA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DESPACHO BRUNA GONÇALVES RODRIGUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004